Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-53.2022.8.11.0105
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-53.2022.8.11.0105
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDVALDO MEUCI - CPF: 411.530.141-49 (AGRAVADO), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA –
REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 2. Conforme a Súmula no 479 do STJ, “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. 2.

A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) .3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a decisão vinculada ao Id. n. 179441175, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Danos Morais”
(Proc. n. 1000508-53.2022.8.11.0105), ajuizada contra o apelante, por EDVALDO MEUCI, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde o evento danoso, e correção monetária desde a data da condenação. A sentença condenou o apelante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 173328293).

O agravante reedita literalmente as razões do apelo, reinsistindo em que não há falar em indenização por danos morais, pois, no caso,
“não havia como a Instituição Financeira ter evitado tal fato, pois carecia de elementos para verificar a licitude do contrato firmado, tendo sido cristalinamente induzida ao erro”,
diante da semelhança das assinaturas do contrato com a que consta do documento apresentado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para afastar a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e reduzir os honorários fixados (cf. Id. n. 182397158).

Transcorreu o prazo, sem que o agravado apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 185845177)

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada negou provimento ao apelo do agravante sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O mérito do recurso envolve o problema da responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pel
o
consumidor em decorrência de fraude perpetrada por terceiro para
celebração de contrato de financiamento de carro que nunca comprou.

No caso, é incontroversa a fraude, e o fato de o autor foi cobrado, negativado, e figurou no polo passivo de ação de busca e apreensão, em razão de q débito que nunca contraiu.

O eg. STJ há muito já decidiu que o dano derivado de contratação fraudulenta feita por terceiro junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno de total responsabilidade do fornecedor do serviço porque ínsito ao risco do empreendimento; cuida-se de entendimento formado em sede de julgamento afetado ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C), onde fixada a tese de que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011), e, posteriormente, consolidada com a edição da súmula no 479:

Súmula no 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Logo, como os danos alegados pela autora decorreram de contratação fraudulenta, houve falha na prestação de serviço, com configuração de responsabilidade objetiva do Banco e do dever de indenizar, afinal, é
inconteste que a autora foi injustamente negativada em decorrência do negócio fraudulento
,
e, em casos tais, como se sabe, o dano moral emerge do fato objetivo da inscrição restritiva, independentemente da comprovação dos efeitos e embaraços que possam vir a ser causados à vida comercial, profissional e social da vítima.

Nesse sentido:

(...)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, e majoro para 15% o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

(...)”
(cf. Id. n. 174351192).

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e pontualmente as teses sustentadas de lado a lado, concluindo pelo desprovimento do recurso interposto pelo agravante, já que,
como os danos alegados pela autora decorreram de contratação fraudulenta, houve falha na prestação de serviço, com configuração de responsabilidade objetiva do Banco e do dever de indenizar.

A conclusão adotada está em conformidade com a jurisprudência, como se vê a seguir:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...)” (STJ - SEGUNDA TURMA - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

“EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 821.839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)

No presente recurso, o agravante simplesmente reedita as mesmas teses iniciais, sem deduzir qualquer
argumento novo com força capaz de justificar a alteração do julgado;
a insurgência recursal se restringe aos temas articulados desde o início do litígio, mas, agora, apenas para rediscutir os
fatos e os fundamentos, hipótese que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita
.

A presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, repita-se, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023